Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723927-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO: LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES AZEVEDO BITTENCOURT DESPACHO Tendo em vista a notícia de óbito da parte recorrida e diante da natureza da causa (fornecimento de tratamento médico domiciliar), intimem-se as recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se persiste o interesse no processamento dos recursos especiais por elas interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007